Tribunal: TJDFT
Processo: 0730205-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. APLICABILIDADE A VALORES CONSTANTES EM QUALQUER TIPO DE CONTA BANCÁRIA.
1. É impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários-mínimos depositados em qualquer tipo de conta bancária.
2. Se o agravante realmente se encontra em situação de superendividamento, em princípio, tal circunstância pode vir dar ensejo à impossibilidade de arcar com os custos inerentes ao processo, sem prejuízo de sua subsistência e da sua família.
3. Deu-se provimento ao agravo.